Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-93.2021.8.14.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800406-93.2021.8.14.0128

EMBARGANTE: ANTONIO MARCOS LEAO BATISTA, FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTANTE NO ACÓRDÃO (ID 10502739). MATÉRIA NÃO VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER DA HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. PRETENDIDO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
Examinando os presentes autos, constato que a tese de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06 encontra-se inviabilizada eis que fora suscitada apenas em sede de aclaratórios. Ademais, entendo que tal fato constituiu indevida inovação recursal, vez que não foi objeto de impugnação quando da interposição do Recurso de Apelação, que se limitou ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e rejeitar os declaratórios, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO
, contra o v. Acórdão de Id nº 10502739, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e pelo corréu ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA.

Assim, restou ementada a decisão:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO.
DA DOSIMETRIA. 1. DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL. INOCORRENCIA. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 550 dias-multa, ou seja, bem próximo do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, milita contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a culpabilidade, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, visto que da conduta apurada e confirmada em Juízo, demonstrou-se uma posição do réu na empreitada criminosa de destaque, cuja ação envolveu outras pessoas ao seu comando, além de haver uma forte conexão mantida para manutenção do tráfico entre municípios (Santarém/Terra Santa). RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU ANTÔNIO MARCOS LEÃO BATISTA. 1. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE MINORANTE DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. O Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, tendo em

vista que a natureza da droga apreendida (cocaína), bem como as circunstâncias dos fatos, por si só, indicam a maior periculosidade social da ação, impondo dizer que a posse de 510g de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 17 do ID 30771900 e laudo toxicológico definitivo ID 31148686), denotam o intenso envolvimento do réu com o tráfico, inibindo assim a aplicação do referido benefício. 2. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO VI DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 11.343/06. IMPROCEDENCIA. Da análise do acervo probatório, verifica-se que o réu consumou o crime de tráfico de drogas como auxílio de uma adolescente, circunstância que forçosamente autoriza a agravante. Dessa forma, deve ser mantida a fração de aumento elegida na origem (1/6), a reprimenda segue inalterada. 3. DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, a competência para deliberar sobre a detração penal é do juiz de conhecimento, isto é, daquele que sentencia. Ultrapassado este momento a competência retorna ao juízo da execução penal. 4. DA DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INSUBSISTENCIA. É cediço que é matéria que deve

ser apreciada pelo juízo da execução, tendo em vista que as condições financeiras do apelante podem alterar entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração para fins de suprir omissão constante no referido Acórdão, com relação a não análise por esta Turma acerca a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

Neste sentido, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão.

Ao manifestar-se, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
se pronunciou pela rejeição dos embargos, opostos por FRANCISCO CAVALCANTE ANEQUINO NETO (ID11233356).

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade.

Examinando os presentes autos, constato que a tese de
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06
encontra-se inviabilizada eis que fora suscitada apenas em sede de aclaratórios.

Ademais, entendo que tal fato constituiu indevida inovação recursal, vez que não foi objeto de impugnação quando da interposição do Recurso de Apelação, que se limitou ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENTE PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO QUESTIONADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração

destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP). 2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos em sede de embargos sequer foram pleiteados na Apelação Criminal. 3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,

ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que opostos para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME (11204618, 11204618, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-19, Publicado em 2022-09-27).

Outrossim, como cediço, a oposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento exige a configuração de algum dos vícios elencados pelo legislador no artigo 619, da Carta Processual Penal, situação não verificada no caso concreto.

Assim, hei por bem não acolher a omissão no acórdão ora impugnado, vez que a defesa não impugnou no momento processual adequado a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado, limitando a fazê-lo nesta via.

Ante o exposto, pelo ao norte exposto, acompanho o parecer ministerial e
REJEITO

OS PRESENTES EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022